Tribunal: TJBA
Processo: 8024022-63.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024022-63.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

AGRAVADO: EDVAM GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR SUPOSTOS DESFALQUES E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA 1150 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, incompetência da Justiça Estadual e a prejudicial de prescrição, em ação indenizatória ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP, na qual se pleiteia ressarcimento por supostos desfalques, má gestão e ausência de aplicação adequada dos índices de atualização monetária. O agravante sustenta a ocorrência da prescrição decenal da pretensão autoral, ao argumento de que o saque integral das cotas ocorreu em 24/08/2010, enquanto a ação somente foi ajuizada em 11/06/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades na administração de conta vinculada ao PASEP;
(ii) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda indenizatória relativa ao PASEP; e (iii) saber se a pretensão de ressarcimento por supostos desfalques e ausência de atualização monetária adequada encontra-se fulminada pela prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, à luz da tese fixada no Tema 1150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo das ações em que se discutem falhas na prestação do serviço relativas às contas vinculadas ao PASEP, bem como assentou a competência da Justiça Estadual para apreciação da controvérsia.

4. A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme definido pelo STJ no Tema 1150.

5. O termo inicial do prazo prescricional corresponde à data em que o titular toma ciência inequívoca da alegada lesão patrimonial, incidindo a teoria da actio nata. Em demandas relativas ao PASEP, tal ciência ocorre no momento do saque integral dos valores, ocasião em que o titular tem conhecimento do saldo disponibilizado e de eventual discrepância nos rendimentos creditados.

6. No caso concreto, tendo o saque ocorrido em 24/08/2010 e a ação sido ajuizada apenas em 11/06/2024, verifica-se o transcurso de prazo superior a dez anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

7. Reconhecida a prejudicial de mérito da prescrição, resta prejudicada a análise das demais matérias suscitadas no recurso.

IV. DISPOSITIVO

8. Prejudicial de mérito acolhida para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, julgando-se extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 189 e 205; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); STJ, Súmula 42; TJBA, Apelação nº 8001282-45.2025.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, publ. 18/11/2025; TJBA, Apelação nº 8029070-34.2025.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, publ. 26/11/2025; TJBA, Apelação nº 8013240-15.2024.8.05.0146, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, publ. 04/08/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.